Tribunal: TJMT
Processo: 0006868-72.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006868-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEX FARIA JUNIOR - CPF: 058.174.541-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA COMPROVADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado pelo transporte interestadual de veículo automotor (art. 155, § 5º, do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa. A defesa postulou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para receptação dolosa, a readequação da pena e do regime prisional, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena imposta; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso; e (v) determinar se é possível a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do furto qualificam-se por prova robusta e harmônica, consubstanciada nos relatos da vítima, policiais militares e civil, que identificaram o réu na posse da res furtiva, além de depoimentos coerentes e confirmação da dinâmica delitiva.

4.

A desclassificação para o crime de receptação é incabível, pois a posse do bem subtraído decorre diretamente da ação do próprio réu, cuja autoria restou comprovada.

5.

A dosimetria da pena na sentença incorre em bis in idem, ao utilizar o mesmo fundamento (multirreincidência) na pena-base e na pena intermediária, sem individualização das condenações. Correta a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e fixação da pena-base no mínimo legal.

6.

A reincidência do réu não impede, por si só, a fixação do regime semiaberto, dada a pena inferior a quatro anos e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a Súmula 269 do STJ.

7.

A isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabendo apreciação na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prova testemunhal, quando coerente entre si e com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação criminal.

2.

A desclassificação para o crime de receptação pressupõe ausência de prova de que o réu tenha praticado o furto, o que não se verifica quando há posse direta e contemporânea da res furtiva.

3.

O uso do mesmo fundamento para a fixação da pena-base e da pena intermediária configura bis in idem, salvo se distintas as condenações utilizadas.

4.

A reincidência, por si só, não impede a fixação de regime mais brando quando a pena não excede quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

5.

A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 59; 61, I; 155, § 5º; 180, caput; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.841.101/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.506.466/RS; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS; TJMT, IUJ n. 08101532/2015, DJE 11/04/2017; TJMT, APR 0002040-43.2012.811.0004, j. 03/10/2023; TJMT, NU 1003512-42.2024.8.11.0004, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Alex Faria Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006868-72.2018.8.11.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, §5º, do Código Penal (furto qualificado pelo transporte interestadual do veículo automotor subtraído), à pena 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais vistas no id. 261672309, a defesa almeja, em síntese, a
absolvição
do réu por alegada
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de furto qualificado para o de
receptação
, ou, ainda, o
redimensionamento da pena aplicada
e do
regime inicial de cumprimento
de pena para o semiaberto. Pugnou, ainda, pela
isenção do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no id. 261672313, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, conforme ementa assim sintetizada:

“
Apelação criminal. Furto qualificado (art. 155, §5º, CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória em relação à autoria delitiva ou desclassificação para o crime de receptação. Improcedência. A materialidade e autoria do crime de furto estão suficientemente comprovadas. Contexto probatório que autoriza a condenação. Depoimentos dos policiais e vítima demonstram que o réu foi o autor do crime. O acusado foi preso em flagrante na posse da res furtiva. Precedentes. 2) Pretendida readequação da dosimetria da pena. Impossibilidade. Valoração negativa dos antecedentes e reincidência. Discricionariedade do julgador. Fração eleita em conformidade com a orientação do STJ. Precedentes. 3) Pleito de abrandamento do regime inicial. Inviabilidade. Agente reincidente e pena superior a 4 anos de reclusão. Manutenção do fechado. As circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência justificam a imposição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes. 4) A aferição da hipossuficiência econômica do apelante e a eventual isenção das custas processuais é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais (STJ. AgRg. no AREsp nº 1.506.466/RS. AgRg no AREsp 1192968/SP). Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (id. 262523296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
Alex Faria Júnior
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II (abuso de confiança), e §5º, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 24/9/2017, por volta das 10h45min, no Sítio Água Boa, Assentamento Lagoa da Serra, em Caiapônia/GO, o acusado subtraiu, para si, um veículo VW/Saveiro Cross, preta, que fora furtado na Rua Trombetas, Bairro Jardim Amazônia, nº 2200, em Barra do Garças/MT, transportando-o para Caiapônia/GO.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Segundo restou apurado, no dia supramencionado, a GU PM foi acionada via 190 por um morador do Sítio Água Boa, no assentamento Lagoa da Serra, em Caiaponia/GO, relatando que chegou em seu sítio um homem alegando que estava sem combustível e que havia sido roubado. Diante disso, os PMs diligenciaram até o local informado e constataram que o homem não portava nenhum documento. Ao vistoriar o tanque do carro foi constatado que o mesmo possuía combustível e que o homem se contradizia a todo momento. Oportunidade em que, dentro do carro, foi encontrado uma carteira com documentos e cartões de crédito em nome de Elcio Rangel da Silva Neto.

Ressai dos autos que conduziram o carro e o suspeito ate o COPOM, onde o mesmo foi identificado como Alex Faria Junior, e que o mesmo possuía uma vasta ficha criminal.

Ato contínuo, com base nos documentos encontrados dentro do carro, entraram em contato com a Polícia de Barra do Garças/MT, onde foi constatado que o veículo havia sido furtado na madrugada do dia informado.

Segundo o Boletim de Ocorrência de Barra do Garças/MT, o acusado foi até a casa da vítima Elcio, onde foi recebido pela mãe da vítima e, no momento que ela deixou a sala para chamar seu filho, o acusado, abusando da confiança da vítima, que o deixou esperar na sala da casa, se apossou das chaves do veículo. Nesse momento não acharam nada estranho, porém, por volta de 1h do mesmo dia, o acusado voltou e furtou o veículo que estava estacionado do lado de fora da casa e o levou para o Estado de Goiás.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Autos de Prisão em Flagrante a fl. 03 do IP, termo de apreensão a fl. 19/20 e depoimento dos PMs de fls. 04/06, 07/09. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.”
(id. 261670290).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado com base no artigo 155, § 5º, do Código Penal. Diante dessa decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a parte manifesta sua inconformidade perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I.
Do pleito de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Contudo, tal pedido
não encontra amparo nos autos
.

A
materialidade
do delito de furto qualificado está consubstanciada, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante delito; termo de exibição e apreensão; boletins de ocorrência, bem como pela prova oral colhida no curso do processo.

Ademais, o conjunto probatório converge de forma coesa e harmônica no sentido de atribuir ao apelante a
autoria
do delito, trazendo descrições detalhadas de toda a dinâmica criminosa
-
desde o ingresso na residência da vítima, a subtração das chaves do veículo, o retorno furtivo durante a madrugada, até o transporte interestadual da
res furtiva
e a respectiva prisão em flagrante.

A própria vítima,
Elcio Rangel da Silva
, afirmou com clareza que conheceu o réu poucos dias antes do fato, em uma conveniência, e que este
adentrou sua casa, permaneceu na sala com a autorização da mãe da vítima e, nesse intervalo, subtraiu as chaves do automóvel, retornando posteriormente, já de madrugada, para efetivar o furto
:

“(...) Disse que a pessoa do caso, entrou na residência do declarante, pegou a chave do veículo e foi embora. Questionado quem seria a pessoa que teria entrado em sua residência afirmou que era o ALEX. Que tomou conhecimento de que foi o ALEX porque ele esteve na residência, explicando que estava em casa, quando ele chegou por volta de duas horas da manhã. Que aos fundos da casa onde mora tem um quarto, local que ficava para estudar nessa época dos fatos. Que, na sobredita ocasião, quando ele entrou, estava estudando. Que sua mãe foi lhe chamar para perguntar quem tinha chegado em casa aquela hora. Que no momento que foi explicar para sua mãe que tinha sido ele, o acusado. Que havia o conhecido alguns dias antes, em uma festa. Que como já haviam ido para a casa do declarante ele já conhecia o caminho. Que ao voltar para mandá-lo embora, ele já tinha ido embora. Que foi na frente para ver e deu falta da chave do carro, mas ele já tinha pegado a chave do carro e saído. Que havia recém-conhecido o acusado em uma conveniência. Que foram para a casa do declarante e no outro dia o levou embora. Que ele conhecia a residência”
(id. 261672299).

Como é pacífico na jurisprudência
, "a palavra da vítima assume importância ímpar em crimes contra o patrimônio, mormente quando coerente com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório"
(STJ, AgRg no REsp 1.841.101/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29/06/2021). É exatamente o que se verifica no caso em análise, em que os relatos da vítima apresentam-se harmônicos com os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis ouvidos, convergindo de forma segura e inequívoca para a autoria do furto qualificado pelo réu, que, ademais, foi surpreendido na posse da
res furtiva
, sem demonstração de origem lícita.

Conforme a prova oral produzida, após a vítima ter relatado o furto de seu veículo, os policiais militares foram acionados por terceiros que avistaram o acusado em atitude suspeita com o automóvel às margens da BR que liga os municípios de Caiapônia/GO e Barra do Garças/MT. A guarnição policial, em depoimento harmonioso, descreveu que, ao realizar a abordagem, deparou-se com o réu conduzindo o automóvel subtraído da vítima, tendo ele apresentado versões contraditórias no local.

Vejam-se os seguintes excertos dos depoimentos dos policiais militares:

“PM DILSON FRANCISCO DA SILVA
, não foi ouvido em juízo. Ao prestar suas declarações na Polícia declarou, in verbis: “Que é Policial Militar e no dia de hoje por volta das 10h45min
recebeu ligação de uma pessoa que disse ser moradora do Sítio Água Boa
, situado no Assentamento Lagoa da Serra, nesta cidade,
na ocasião disse que havia chegado um homem no sítio conduzindo uma VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, de cor preta, pedindo ajuda, pois estava sem combustível e que havia sido roubado. Diante disto, se deslocaram até o assentamento e ao realizar abordagem pessoal o homem não portava nenhum documento
. Ao vistoriar o tanque foi visto que havia petróleo,
estando o tanque pela metade
. A todo
momento o mesmo se contradizia
: Perguntado seu nome diz se chamar Alex. Dentro do carro foi
encontrado uma carteira com documentos e cartões de crédito em nome de ELCIO RANGEL DA SILVA NETO. Diante disto conduziram o carro e o conduzido até o COPOM onde o mesmo foi identificado como ALEX FARIA JUNIOR, onde foi visto que o mesmo possui uma vasta ficha criminal.
Com base nos documentos encontrados dentro do carro e imaginando que o veículo pudesse ser furtado, entraram em contato com a Polícia de Barra do Garças,
onde foi constatado que o mesmo havia sido furtado na madrugada de hoje
. Segundo o Boletim de Ocorrência do furto registrado pela vítima consta que Alex foi até a casa da mesma, onde foi recebido pela mãe de Elcio. A mãe de Elcio deixou Alex na sala e foi chamar seu filho, ao retornar Alex não estava mais. Nesse momento não acharam nada estranho, porém por volta de 01h do dia de hoje Alex retornou e furtou o carro da vítima que estava estacionado do lado de fora de sua casa. Então perceberam que Alex pegou a chave do veículo no momento em que sua mãe foi lhe chamar e voltou mais tarde para furtar o veículo. Diante de todo contexto foi dado voz de prisão ao mesmo.”

PM EDMAR CÂNDIDO TEIXEIRA
, não foi ouvido em juízo. Ao prestar suas declarações na Delegacia declarou, in verbis: “Que é SD da Polícia Militar e no dia de hoje estava de serviço juntamente com o SGT DILSON, quando por volta das 10h45min receberam ligação no telefone funcional, de uma pessoa que se identificou como moradora do Sítio Água Boa, situado no Assentamento Lagoa da Serra, nesta cidade, na ligação disse que havia chegado um homem no sítio conduzindo uma VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, de cor preta, pedindo ajuda pois estava sem combustível e que havia sido roubado. Se deslocaram até o assentamento e ao efetuar abordagem pessoal o homem não portava nenhum documento.
Ao vistoriar o tanque foi visto que havia petróleo, estando o tanque pela metade, notando que o mesmo estava mentindo ou escondendo algo. A todo momento o mesmo se contradizia no que dizia
. Perguntado seu nome, o mesmo disse se chamar Alex e que morava na cidade de Barra do Garças.
Dentro do carro foi encontrado uma carteira com documentos e cartões de crédito em nome de ELCIO
RANGEL DA SILVA NETO. Diante disto conduziram o carro e o conduzido até o COPOM onde o mesmo foi identificado como ALEX FARIA JUNIOR, onde foi visto que o mesmo possui uma vasta ficha criminal. Com base nos documentos encontrados dentro do carro e imaginando que o veículo pudesse ser furtado, entraram em contato com a Polícia de Barra do Garças onde foi constatado que o mesmo havia sido furtado na madrugada de hoje. Segundo o Boletim de Ocorrência do furto registrado pela vítima consta que Alex foi até a casa da mesma, onde foi recebido pela mãe de Élcio. A mãe de Élcio deixou Alex na sala e foi chamar seu filho, ao retornar Alex não estava mais. Nesse momento não acharam nada estranho, porém por volta de 01h do dia de hoje Alex retornou e furtou o carro da vítima que estava estacionado do lado de fora de sua casa. Então perceberam que Alex pegou a chave do veículo no momento em que sua mãe foi lhe chamar e voltou mais tarde para furtar o veículo. Estando ainda em situação flagrancial foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido até esta Delegacia de Polícia.”

THIAGO MOREIRA DE OLIVEIRA BARROS
, testemunha, policial civil
, em juízo
, declarou que naquela época, assim como hoje, já trabalhava na polícia civil. Que o réu foi apresentado pela polícia militar
. Que o réu foi encontrado pela polícia na BR que dá acesso a Aragarças/Barra do Garças com o carro parado embaixo de uma árvore. Que o réu, segundo os policiais militares, apresentava versões totalmente desconexas. Diante da situação foi checado o veículo e visto que ele tinha uma ocorrência de furto
, na cidade de Barra do Garças. Que entraram em contato com os policiais de Barra do Garças e eles confirmaram. Que sabendo que o carro era furtado deram voz de prisão em flagrante delito para o réu. Que, segundo versão da vítima, o acusado estava na casa do proprietário, na companhia da mãe. Que no momento que a mãe saiu para chamar o filho, o acusado pegou o carro e veio em direção à cidade d Caiapônia, quando então ele foi preso. Que o assentamento em que ele foi preso fica às margens da BR.
Que explicou que o carro parado embaixo da árvore chamou atenção das pessoas, que por vez acionaram a polícia. Que os policiais militares foram até o local averiguarem o motivo do carro parado. Que naquele momento o réu alegou que o carro estava sem combustível. Que os policiais averiguaram e viram que o automóvel possuía combustível e, então, perceberam a contradição. Que conduziram o carro e o acusado para Caiapônia para averiguarem e, então, constataram a ocorrência do furto em Barra do Garças”
(id. 261672299).

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Logo, as contradições apresentadas pelo réu no momento da abordagem policial, aliadas à apreensão do veículo furtado em sua posse, corroboram o relato da vítima
, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria delitiva que lhe foi imputada na denúncia.

Diante desse contexto, torna-se
inviável o acolhimento da tese absolutória
sustentada pela defesa, uma vez que a prova dos autos se apresenta sólida e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

II.
Da desclassificação da conduta ao delito de receptação

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta narrada na denúncia para o delito de receptação, insculpido no artigo 180,
caput
, do Código Penal. Argumenta que, não obstante o réu tenha sido encontrado na posse do veículo furtado, não restou comprovada sua participação na prática da subtração.
Mais uma vez sem razão a pretensão defensiva
.

Como demonstrado no tópico anterior, as provas carreadas aos autos, em especial os relatos coerentes e harmônicos das testemunhas e da vítima, comprovam cabalmente que o réu foi o autor do furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

A posse da
res furtiva
pelo acusado decorre diretamente da subtração por ele perpetrada, e não de eventual recebimento de terceiro, circunstância que afasta, de plano, a alegada desclassificação para o delito de receptação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento firmado de que a desclassificação para o crime de receptação somente é cabível quando não houver comprovação de que o acusado tenha sido o autor do furto ou roubo, mas tão somente de que os bens subtraídos foram encontrados em seu poder (TJ-MT - APR: 00020404320128110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023).

Portanto, a tese de desclassificação não se sustenta.

III.
Do redimensionamento da pena aplicada

A Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada ao implicado, pugnando por sua readequação em duas frentes distintas: redução da pena-base e revisão do aumento aplicado na segunda fase.

Quanto ao redimensionamento da pena-base
pleiteia a diminuição da pena-base ao menor patamar normativo, ou, sucessivamente, que a elevação da pena-base atenda à fração de 1/8 da pena inicial, por entender que a aplicação da pena não foi devidamente fundamentada e se deu de forma desproporcional.

O magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, assim se manifestou:

“O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Atento ao previsto pelo art. 59 do CP
entendo que somente os
antecedentes
merecem valoração nessa fase da dosimetria, já que desfavoráveis, ante o contido no PEP n. 0007211-10.2014.8.11.0004– MULTIRREINCIDENTE em crimes patrimoniais
(Tema 150 do STF).

Fixo pena-base de
3 anos e 10 meses de reclusão
.

A
usente circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CP, materializada no PEP n. 0007211-10.2014.8.11.0004– MULTIRREINCIDENTE.

Fixo pena intermediária de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
4 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa
.

Dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Eventual detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a, assim, ao Juízo da Execução Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.

Dada à condição de multirreincidência do réu entendo que não faz jus à substituição de pena ou sursis.

Condeno
o réu ao pagamento das despesas processuais”.

Como se observa, o d. sentenciante, ao aplicar a dosimetria da pena, fundamentou a pena-base e a pena intermediária com o mesmo argumento, ou seja, com base na multirreincidência do réu, mencionando genericamente o PEP nº 0007211-10.2014.8.11.0004. Não fez a devida individualização das condenações que foram utilizadas para cada fase da dosimetria, o que configura um erro na valoração dos elementos presentes no processo.

No momento da dosimetria, o juiz, ao valorizar a multirreincidência como critério para as duas fases, não especificou qual condenação foi utilizada para fundamentar a pena-base e qual outra foi considerada para a pena intermediária. Essa ausência de clareza e de individualização das condenações no julgamento caracteriza um risco de violação ao princípio do
bis in idem
, que impede a repetição de um mesmo fundamento nas fases da dosimetria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de permitir a utilização de condenações anteriores para valorar os maus antecedentes e a reincidência, desde que estas se referem a fatos distintos, é cristalina. Nesse contexto, destaca-se:

“A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem. (...)”.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 26/02/2025).

Portanto, como foi usado o mesmo argumento para a fixação da pena-base e da pena intermediária, sem a devida distinção entre as condenações,
afasto a carga negativa atribuída aos antecedentes do réu, fixando assim a
censura basilar
em seu piso legal de 3 (três) anos de reclusão.

Ainda que se reconheça a necessidade de correção quanto à indevida duplicação do mesmo fundamento nas duas primeiras fases da dosimetria — como anteriormente delineado —, cumpre registrar que, especificamente no que
toca à fração de aumento aplicada na segunda fase, em razão da reincidência, não se verifica ilegalidade a justificar modificação do patamar de aumento, porquanto mais benéfico ao réu.

Com efeito, embora inexista previsão legal expressa para a fixação de frações específicas, tem-se admitido a utilização de critérios progressivos de aumento da pena com base no número de condenações anteriores aptas a configurar a agravante da reincidência, notadamente para conferir maior racionalidade, proporcionalidade e uniformidade à dosimetria judicial.

Nesse sentido:

“(...) 2. Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (...)”
(N.U 1014938-68.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

No caso sob exame, consta do PEP nº 0007211-10.2014.8.11.0004 que o réu ostenta cinco condenações com trânsito em julgado por delitos patrimoniais, o que, segundo o referido critério progressivo, legitimaria a adoção da fração de 1/2 na exasperação da pena intermediária. Assim sendo, embora a sentença de origem não tenha explicitado a fração adotada, o incremento aplicado revelou-se, em última análise, mais benéfico ao réu, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por essa razão, em virtude da reincidência do réu, fixo a
pena intermediária
no patamar de
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
. Não há outras agravantes ou atenuantes que justifiquem nova modificação, razão pela qual mantenho essa reprimenda nesta etapa. Do mesmo modo, na terceira fase da individualização da pena, não se verificam causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual
fixo a pena definitivamente
nos patamares estabelecidos.

IV.
Do pedido de abrandamento do regime cumprimento de pena

Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, mostra-se possível acolhimento do pedido defensivo quanto ao abrandamento do regime inicialmente imposto, para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Embora o réu seja reincidente, tal condição, por si só, não impede a fixação de regime mais brando, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, segundo a qual
“é admissível a fixação de regime prisional semiaberto ao réu reincidente, cuja pena seja inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,7.11.2022).

Assim, mostra-se juridicamente adequada a fixação do regime semiaberto, em consonância com o novo patamar da pena e com o entendimento sumulado do STJ.

V.
Do pleito de isenção do pagamento de custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)
”

(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de readequar a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a reprimenda definitiva para 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025